Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91). DESPEJO LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 37 E 59, §1o, IX DA LEI N. 8245/91. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a liminar requerida pelo autor para que fosse procedida à desocupação do imóvel objeto do litígio, em quinze dias.
2. Com efeito, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
3. Na espécie, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória, estabelecida no art. 37 da Lei de Locação, tal como na hipótese (fiança), obsta o deferimento da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.